Tribunal: TJPA
Processo: 0006870-36.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006870-36.2018.8.14.0076

APELANTE: JONATAS MARQUES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, §2°-A, I, do CPB).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

a.

Necessidade de afastamento da majorante da arma de fogo, pois a mesma não foi encontrada e submetida a perícia.

b.

Imperiosidade da revogação da prisão preventiva, para que o apelante possa recorrer em liberdade.

III.

Razões de decidir

3.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

4.

O pleito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso parcialmente conhecido e improvido
.

Tese: Desnecessidade de perícia e apreensão quando outros elementos de prova apontam a existência da arma de fogo. Pedido de revogação da prisão deve ser feito em sede de Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n° 14 do TJ/PA; art. 30, I, do RITJ/PA

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006870-36.2018.8.14.0076

COMARCA: ACARÁ/PA

APELANTE: JONATAS MARQUES MIRANDA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

JONATAS MARQUES MIRANDA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em regime semiaberto, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, §2°-A, I, do CPB).

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença que no dia 28/08//2018, por volta das 16h30min, em um salão de beleza localizado na Rua Manoel Pedro de Oliveira, nesta cidade, o denunciado JONATAS MARQUES MIRANDA, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, abordou a vítima ELIZABETH SOUZA NASCIMENTO, proprietária do estabelecimento, subtraindo o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 1 (um) secador de cabelo, 1 (um) aparelho celular e 1 (um) liquidificador. Da mesma forma, subtraiu da vítima JISELY DE OLIVEIRA GOMES, cliente do estabelecimento que se encontrava no local, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e documentos pessoais.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) pela exclusão da majorante da arma de fogo; (ii) pelo direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva.

O
dominus litis
, em contrarrazões postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade não foram observados em sua totalidade, razão pela qual conheço do recurso em parte.

1.
Do afastamento da majorante da arma de fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de laudo pericial da arma.

No caso dos autos, a vítima relatou de forma segura que ao ser abordada o Recorrente estava munido com uma arma de fogo. Vejamos:

“(...) No dia dos fatos pela tarde estava com Jisely em casa; Que a depoente estava fazendo um procedimento de cabelo e sobrancelha em Jisely; Que logo depois se deparou com o Jonatas, chegou a pensar que fosse seu filho; Que o denunciado anunciou o assalto; Que chegou a perguntar ao denunciado se era sério, não acreditava pois ele vendia pão a ela todas as manhãs; Que o denunciado então mandou a depoente se calar; Que então perguntou se era verdade aquela situação; Que o denunciado passou a lhe ofender com palavras do tipo: “cala boca vagabunda, vai pro chão que eu quero dinheiro”;
Que posteriormente o denunciado retirou uma arma de fogo caseira de dentro de uma bolsa; Que armou a arma; Que encostou a arma em sua testa
; Que mandou a depoente se ajoelhar; Que então a depoente se jogou no chão; Que após o denunciado subtraiu um liquidificador; Que pegou o celular da depoente, seu secador de cabelo; Que pegou a bolsa de sua cliente Jisely; Que pegou ainda um certo valor em dinheiro que estava em um pote de plástico; Que após saiu da residência ameaçando as vítimas a não olharem para trás senão poderia atirar; Que o denunciado estava muito desnorteado; Que após encontrou os seus pertences jogados no mato; Que o dinheiro subtraído não foi recuperado;
Que confirma que a arma usada pelo denunciado era caseira
; Que o denunciado ingressou na sua residência sem máscara; Que por esse motivo o reconheceu; Que reconhece o denunciado presente na audiência como sendo o autor do fato.”

Portanto, a vítima disse com muita clareza que o sentenciado colocou a arma em sua testa e disse para ela se ajoelhar.

O depoimento da vítima revela com clareza de detalhes o
“modus operandi”
da ação delituosa, não deixando dúvidas que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

2.
Do direito de recorrer em liberdade

O recorrente requereu o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço em parte o recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de novembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025